Tribunal: TJMT
Processo: 1023795-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023795-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERNANDO SILVA GONCALVES FILHO - CPF: 009.690.419-42 (ADVOGADO), ALBERTO SERAFIM PELIZARO - CPF: 085.452.009-00 (AGRAVANTE), ANA PAULA PELIZARO - CPF: 048.732.479-00 (AGRAVANTE), ELISANGELA PELIZARO - CPF: 024.769.719-28 (AGRAVANTE), FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 210.073.909-30 (ADVOGADO), RAFAEL BET GONCALVES - CPF: 041.576.749-01 (ADVOGADO), FLAVIANE FELOMENA DA SILVA GONCALVES - CPF: 065.912.189-12 (ADVOGADO), TATHIANE MICHELE GRODISKI GONCALVES - CPF: 057.891.619-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NEUZA FERNANDES ROSA DUARTE - CPF: 514.209.616-91 (AGRAVADO), NEUZA FERNANDES ROSA DUARTE - CPF: 514.209.616-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VINICIUS PINEIRO MIRANDA - CPF: 003.776.251-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1023795-64.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
ALBERTO SERAFIM PELIZARO, ANA PAULA PELIZARO E ELISANGELA PELIZARO

AGRAVADOS:
NEUZA FERNANDES ROSA DUARTE E BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. PRETENSÃO DE DEFESA DE DIREITO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por adquirentes de fração de imóvel rural objeto de constrição em execução promovida por instituição financeira contra a vendedora, pretendendo ser admitidos como assistentes simples no feito executivo, à luz do art. 119 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a intervenção dos agravantes como assistentes simples da parte executada em ação de execução de título extrajudicial, a partir da alegação de compromisso de compra e venda sobre parte do bem penhorado, posse mansa e pagamento substancial do preço.

III. Razões de decidir

3. O interesse jurídico exigido para a assistência simples é secundário e reflexo, limitado à sorte da parte assistida, sem que o terceiro reivindique direito próprio.

4. Os agravantes buscam proteger direito possessório e aquisitivo próprio sobre o bem objeto da execução, o que extrapola os limites da assistência simples, sendo inadequada sua admissão nessa qualidade.

5. O ordenamento jurídico oferece instrumentos específicos para a defesa de pretensão autônoma, como os embargos de terceiro, previstos no art. 674 do CPC, não sendo cabível substituí-los pela assistência.

6. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que veda a utilização da assistência simples como meio de defesa de direito próprio.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A assistência simples é cabível apenas quando o terceiro possui interesse jurídico reflexo em relação à parte assistida, sendo incabível quando se pretende proteger direito próprio sobre o bem objeto da execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 119 e 674; CC/2002, art. 1.417.1º.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1023795-64.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
ALBERTO SERAFIM PELIZARO, ANA PAULA PELIZARO E ELISANGELA PELIZARO

AGRAVADOS:
NEUZA FERNANDES ROSA DUARTE E BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALBERTO SERAFIM PELIZARO, ANA PAULA PELIZARO e ELISANGELA PELIZARO
, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1000950-22.2024.8.11.0049, proposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
em desfavor de
NEUZA FERNANDES ROSA DUARTE
,
que indeferiu o pedido formulado pelos ora agravantes para que fossem admitidos como assistentes simples da parte executada, nos termos do art. 119 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que firmaram compromisso de compra e venda com a executada, relativamente a fração do imóvel rural objeto da constrição judicial, com registro em cartório de títulos e documentos, posse mansa e pacífica, e pagamento substancial do preço convencionado.

Alegam, nesse contexto, deter legítimo interesse jurídico no desfecho da demanda executiva, porquanto eventual alienação judicial do imóvel poderá comprometer, de forma grave e irreversível, sua pretensão à aquisição definitiva do bem.

Aduzem que a negativa judicial ao ingresso no feito viola o contraditório e a ampla defesa, obstando a preservação do direito à aquisição do imóvel garantido nos termos do art. 1.417 do Código Civil, e que a sua intervenção como assistentes simples não implicará em tumulto processual, ao contrário, contribuirá para resguardar a segurança jurídica e a eficácia das decisões.

Ao final, pugnam pela concessão de efeito ativo ao presente recurso, com o consequente deferimento liminar do pedido para suspender os efeitos da decisão agravada e autorizar, desde logo, sua intervenção como assistentes simples no processo executivo, até final julgamento do agravo.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 274016357.

Contrarrazões apresentadas no id. 306429853, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

A questão central devolvida à apreciação deste Tribunal consiste em definir se é juridicamente cabível, no contexto específico delineado nos autos, a admissão dos agravantes como assistentes simples da parte executada na ação de execução de título extrajudicial proposta pelo credor hipotecário.

Trata-se, pois, de análise da regularidade formal e material do pedido de intervenção de terceiros, em uma de suas modalidades típicas: a assistência simples.

O art. 119 do Código de Processo Civil dispõe que “Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.”

Por sua vez, a doutrina majoritária e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que o interesse jurídico que justifica a admissão da assistência simples deve ser reflexo e secundário, isto é, um interesse que dependa da sorte da parte assistida, sem se confundir com a titularidade de direito próprio sobre o objeto litigioso.

O assistente simples atua em reforço à atuação da parte assistida, sem pretensão autônoma e sem se opor ao conteúdo da relação jurídica principal.

No caso concreto, os agravantes não se limitam a postular a vitória da executada no processo executivo; antes, buscam, em verdade, resguardar sua própria esfera jurídica, afirmando que são titulares de relação contratual com a executada sobre parte do bem objeto da execução, com pagamento substancial do preço e posse direta da fração adquirida. Visam, portanto, a proteção de direito próprio sobre o imóvel constrito, o que revela pretensão incompatível com a posição jurídica do assistente simples.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas ocasiões, já firmou orientação clara e precisa no sentido de que a defesa de direito próprio por terceiro alheio à execução deve ser exercida pelas vias processuais adequadas, especialmente os embargos de terceiro, previstos no art. 674 do Código de Processo Civil, desde que presentes os pressupostos legais.

Ademais, o ingresso no feito executivo por meio de assistência simples pressupõe a inexistência de pretensão direta do terceiro sobre o objeto litigioso, o que, manifestamente, não ocorre no presente caso.

Ao invocar o art. 1.417 do Código Civil, os agravantes revelam, de forma inequívoca, a existência de pretensão com conteúdo possessório e dominial, cuja defesa exige iniciativa processual autônoma e não pode ser instrumentalizada por meio da assistência simples.

Não se desconhece que, em situações excepcionais, a jurisprudência admite a intervenção de terceiros em execuções, especialmente quando se verifica prejuízo jurídico direto e atual. Contudo, para tanto, é necessário que o instrumento processual eleito seja adequado à natureza da pretensão deduzida, o que, no presente caso, não se verifica.

Prefacialmente, pois, considerando os limites do pedido e a moldura normativa vigente, conclui-se que a assistência simples não se presta à tutela do direito invocado pelos agravantes, carecendo, portanto, de interesse jurídico compatível com o instituto da intervenção pleiteada.

A decisão agravada, ao indeferir o pedido de ingresso, encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial dominante, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025